Tribunal: TJDFT
Processo: 0749688-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749688-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE CARLOS SOARES LOPES, RAIMUNDA SIMONE SOARES AZEVEDO IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL., DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O INTIMEM-SE os impetrantes JOSÉ CARLOS SOARES LOPES e RAIMUNDA SIMONE SOARES AZEVEDO, nos termos dos artigos 10 e 351 do CPC, para que, no prazo de 15 dias úteis, se manifestem sobre as informações prestadas pela autoridade impetrada (ID 78508061); a petição apresentada pelo Distrito Federal (ID 79234237), na qual são suscitadas as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de incompetência absoluta desta Câmara; e o parecer do Ministério Público (ID 79406864). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora